Tribunal: STF
Processo: Pet 10828
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de petição apresentada por LEONARDO SANCLAIR DIAS DA COSTA denominada como “AÇÃO PENAL POR ABUSO DE AUTORIDADE COM IMEDIATA PRISÃO EM FLAGRANTE DO MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES REFERENTE AO INQUÉRITO 4.879 DISTRITO FEDERAL” (e-Doc. 1, pág. 1), com pedidos de tutela de urgência, em que postula o seguinte:



    “1- REQUER EM CARÁTER DE URGÊNCIA / IMEDIATO A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA ANULAR / REVOGAR O AFASTAMENTO / SUSPENSÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL IBANEIS ROCHA, DO EX- SECRETÁRIO DE JUSTIÇA ANDERSON TORRES, DO EX COMANDANTE DA PM/DF CORONEL FÁBIO AUGUSTO, E TODOS OS OUTROS AFASTADOS DE SEU CARGO E FUNÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL E EM OUTROS ESTADOS, EM VIRTUDE DA INVASÃO DO CONGRESSO FEDERAL, DEVOLVENDO / RESTITUINDO / REINTEGRANDO NO PRAZO DE 24(VINTE E QUATRO) HORAS SEM RESTRIÇÃO E COM TOTAL PLENITUDE E LIBERDADE CONSTITUCIONAL A EXERCEREM SUAS FUNÇÕES PÚBLICAS;



    2- REQUER EM CARÁTER DE URGÊNCIA / IMEDIATO A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA ANULAR / REVOGAR A ORDEM DE PRISÃO FACE AO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL IBANEIS ROCHA, DO EX- SECRETÁRIO DE JUSTIÇA ANDERSON TORRES, DO EX COMANDANTE DA PM/DF CORONEL FÁBIO AUGUSTO, E TODOS OS OUTROS AGENTES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL EM VIRTUDE DA INVASÃO DO CONGRESSO FEDERAL, EXPEDINDO / CONCEDENDO NO PRAZO DE 24(VINTE E QUATRO) HORAS O RESPECTIVO ALVARÁ DE SOLTURA PONDO OS RESPECTIVOS AGENTES EM LIBERDADE;



    3- REQUER EM CARÁTER DE URGÊNCIA / IMEDIATO A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA ANULAR / REVOGAR A ORDEM DE PRISÃO FACE AOS MANIFESTANTES QUE ESTAVAM ACAMPADOS EM FRENTE AO QUARTEL GENERAL DE BRASÍLIA / DISTRITO FEDERAL E EM OUTROS QUARTÉIS EM DIFERENTES ESTADOS DA FEDERAÇÃO, QUE NÃO FORAM PRESOS / PEGOS EM FLAGRANTE DELITO OU TIVERAM COMPROVADA SUA EFETIVA PARTICIPAÇÃO NA INVASÃO E DEPREDAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL, EXPEDINDO / CONCEDENDO NO PRAZO DE 24(VINTE E QUATRO) HORAS O RESPECTIVO ALVARÁ DE SOLTURA PONDO-OS EM IMEDIATA LIBERDADE;



    4- REQUER A ANULAÇÃO / REVOGAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO CRIMINAL DOS CRIMES DE TENTATIVA DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO - ARTIGO 359-M E GOLPE DE ESTADO – ARTIGO 359 L, FACE AO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL IBANEIS ROCHA, DO EX- SECRETÁRIO DE JUSTIÇA ANDERSON TORRES, DO EX COMANDANTE DA PM/DF CORONEL FÁBIO AUGUSTO, DE TODOS OS AGENTES PÚBLICOS, JÁ QUE NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE MÍNIMA DE AUTORIA / ENVOLVIMENTO / FINANCIAMENTO / OMISSÃO / PARTICIPAÇÃO / PREVARICAÇÃO, EXIGIDAS PARA IMPUTAÇÃO DE SUA CULPABILIDADE NO REFERIDO EVENTO DANOSO, ALÉM DOS MANIFESTANTES QUE ESTAVAM EM FRENTE AOS QUARTÉIS E QUE NÃO FORAM PRESOS / PEGOS EM FLAGRANTE DELITO DENTRO DO CONGRESSO NACIONAL, EIS QUE NÃO HOUVE A REFERIDA PRÁTICA CRIMINAL! 



    5- REQUER A ANULAÇÃO / REVOGAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO CRIMINAL DOS CRIMES DE TENTATIVA DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO - ARTIGO 359-M E GOLPE DE ESTADO – ARTIGO 359 L, FACE AOS INVASORES PRESOS / PEGOS EM FLAGRANTE DELITO OU TIVERAM COMPROVADA SUA EFETIVA PARTICIPAÇÃO DA INVASÃO, POIS NÃO HOUVE A REFERIDA PRÁTICA CRIMINAL, TENDO EM VISTA QUE O FATO OCORREU EM UM DOMINGO ONDE TODO O CONGRESSO E DEMAIS SEDES ESTAVAM FECHADAS E NÃO HAVIA A PRESENÇA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, DE NENHUM PARALAMENTAR OU DE QUALQUER MINISTRO DO GOVERVO OU DESTA SUPREMA CORTE NAS DEPENDÊNCIAS DO CONGRESSO E DEMAIS SEDES, SALIENTADO QUE ANTES E DEPOIS DO FATO, NÃO HOUVE NEHUM FATO NOVO OU ATO ATENTATÓRIO CONTRA A VIDA E INTEGRIDADE FÍSICA DE QUALQUER UM DOS CITADOS ACIMA;



    6- REQUER EM CARÁTER DE URGÊNCIA NO PRAZO DE 24(VINTE E QUATRO) HORAS, QUE O PLENO DESTA CORTE DTERMINE / JULGUE FAVORÁVEL PELA PRISÃO DO MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES COM O AFASTAMENTO IMEDIATO DA RELATORIA DO PRESENTE INQUÉRITO 4.879 E SUAS FUNÇÕES PÚBLICAS POR ABUSO DE PODER / ABUSO DE AUTORIDADE EM PRONUNCIAR-SE “MENTIROSAMENTE” PARA DAR UM GOLPE DE ESTADO E ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO FACE AO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA RETIRÁ-LO FORÇADAMENTE / COAGIDAMENTE DO CARGO E DE SUAS FUNÇÕES DE GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, E DETERMINAÇÃO / EFETIVA PRISÃO DE CENTENAS DE PESSOAS / CIDADÃOS SEM PROVA / COMPROVAÇÃO / PARTCIPAÇÃO / MATERIALIDADE MÍNIMA NA EFETIVA INVASÃO E DEPRECIAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL DA REPÚBLICA DO BRASIL;



    7- REQUER EM CARÁTER DE URGÊNCIA NO PRAZO DE 24(VINTE E QUATRO) HORAS, O IMEDIATO ENCAMINHAMENTO DE OFÍCIO AO PRESIDENTE DO SENADO RODRIGO PACHECO E DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS ARTHUR LYRA, PARA ABERTURA DE PROCESSO DE IMPEACHMENT FACE AO MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES DO STF POR ABUSO DE PODER / ABUSO DE AUTORIDADE / QUEBRA DE DECORO / USO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES / ANOMALIA JURÍDICA / ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO / GOLPE DE ESTADO / DESRESPEITO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 / ABOLIÇÃO DE CLÁUSULAS PÉTREAS / ABOLIÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INOCÊNCIA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL / INTERFERÊNCIA DIRETA EM OUTRO PODER / PRISÕES DE CIDADÃOS INOCENTES, DECRETANDO A IMEDIATA PRISÃO DO MINISTRO COM A PERDA DE SUA FUNÇÃO PÚBLICA E PERDA DOS DIREITOS POLÍTICOS EM 30 ANOS;



    8- EM CARÁTER DE URGÊNCIA NO PRAZO DE 24(VINTE E QUATRO) HORAS, O IMEDIATO, ENCAMINHAMENTO DE OFÍCIO A ILUSTRE PGR, E ENCAMINHAMENTO DE OFÍCIO A ILUSTRE EXECUTIVA NACIONAL DA OAB, PARA DETERMINAREM / OPINAREM / SOBRE A IMEDIATA PRISÃO, AFASTAMENTO / PERDA DE SUA FUNÇÃO PÚBLICA, PERDA DOS DIREITOS POLÍTICOS EM 30 ANOS E IMPEDIMENTO / SUSPENSÃO DE EXERCER A PROFISSÃO DE ADVOGADO DO MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES POR ABUSO DE PODER / ABUSO DE AUTORIDADE / QUEBRA DE DECORO / USO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES / ANOMALIA JURÍDICA / ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO / GOLPE DE ESTADO / DESRESPEITO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 / ABOLIÇÃO DE CLÁUSULAS PÉTREAS / ABOLIÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INOCÊNCIA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL / INTERFERÊNCIA DIRETA EM OUTRO PODER / PRISÕES DE CIDADÃOS INOCENTES;



    9- REQUER A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO ORA PETICIONANTE E A TODOS OS ENVOLVIDOS NA PRESENTE DEMANDA; 



    10- A CONVOCAÇÃO DO ADVOGADO LEONARDO SANCLAIR DIAS DA COSTA, OAB/RJ 197.836 PARA ACOMPANHAR E PARTICIPAR DO JULGAMENTO DA PRESENTE DEMANDA, ATRAVÉS DO E-MAIL leonardosanclair1984@yahoo.com.br; 



    11- REQUER PELA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE TODOS OS MEIOS DE PROVA EM DIREITO ADMITIDOS, DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR, OITIVA DE TESTEMUNHAS, JUNTADA DE DOCUMENTOS, ETC. “ (e-Doc. 1, págs. 9-10, expressões em maiúsculas, grifadas e em negrito constam do texto original).



    Aduz que os responsáveis pelos atos realizados no dia 08/01/2023 devem ser punidos, de forma rigorosa, nos termos da lei, porém, os ataques perpetrados na Praça dos Três Poderes não podem ser confundidos “com o ato democrático, legítimo e pacífico de quem estava acampado a mais de 03 (três) meses ao redor dos quartéis sem nenhuma baderna, interferência no cotidiano da sociedade, (...)”.



    Aponta ocorrências que antecederam os atos do dia 08/01/2023, entre as quais o fato de o Governador do Distrito Federal IBANEIS ROCHA ter determinado o fechamento da Esplanada dos Ministérios para garantir a atuação das forças de segurança.



    Conclui ter havido a prática de abuso de poder e abuso de autoridade, por parte do Ministro desta Corte, ALEXANDRE DE MORAES, na determinação de afastamento do Governador do Distrito Federal de suas funções, bem como na determinação das prisões do ex-Secretário de Segurança e do ex-Coronel da Polícia Militar do Distrito Federal e das pessoas que não participaram dos atos de vandalismo ocorridos no dia 08/01/2023.



    É, em síntese, o relatório. Decido.



    A presente petição, denominada pelo requerente, de forma atécnica e inusitada, data venia, como “ação penal por abuso de autoridade”, apresenta, em realidade, notícia de fatos, que, em sua ótica, constituiriam abuso de autoridade imputado a Ministro desta Corte.



    A petição apresenta, ainda, requerimentos objetivando a revogação das seguintes medidas determinadas pelo Ministro ALEXANDRE DE MORAES, no âmbito do Inquérito nº 4.879/DF: (i) afastamento do Governador do Distrito Federal, IBANEIS ROCHA, do exercício de suas funções públicas; (ii) decretos de prisão do ex-Secretário de Justiça ANDERSON TORRES e do ex-Comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Coronel FÁBIO AUGUSTO; (iii) prisões decretadas em face dos manifestantes que estavam acampados em frente ao Quartel General de Brasília e de outros quartéis em diferentes unidades da federação, abrangendo pessoas que não participaram dos atos de vandalismo.



    Inicialmente, quanto à notícia de fato, que - na ótica do requerente - caracterizaria crime, cumpre salientar que o Regimento Interno desta Corte, em seu artigo 230-B, dispõe que “O Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República.” (Incluído pela Emenda Regimental n. 44, de 2 de junho de 2011). 



    O Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal foi editado no exercício de competência legiferante para edição de normas primárias de direito processual, concernentes ao processo e ao julgamento dos feitos de sua competência originária ou recursal, conforme previsão contida na ordem constitucional em vigor à época de sua edição (art. 119, § 3º, c, da CF/1969), tendo sido recepcionado, formalmente, pela Constituição de 1988 com o status de lei ordinária. 



    Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes da jurisprudência firme e remansosa desta Corte: ARE 1047578 ED-AgREDEDv-AgR, Rel. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 30/11/2018, DJe de 14/12/2018; STA 10-AgR, Rel. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado em 4/3/2004, DJ de 2/4/2004; Rcl 377 EI-AgR, Rel. Moreira Alves, Tribunal Pleno, julgado em 2/9/1994, DJ de 27/10/1994; AI 148475 AgR, Rel. Octávio Gallotti, Primeira Turma, julgado em 2/3/1993, DJ de 30/4/1993. 



    Destaco, entre os precedentes acima citados, o do Plenário deste Supremo Tribunal Federal, firmado por ocasião do julgamento do ARE 1047578 ED-AgRED-EDv-AgR, relatado pelo eminente Ministro Celso de Mello: 



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – MATÉRIA PENAL – DESCUMPRIMENTO, PELA PARTE EMBARGANTE, DO DEVER PROCESSUAL DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DO ALEGADO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DETERMINADO NO ART. 331 DO RISTF – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – COMPETÊNCIA NORMATIVA PRIMÁRIA (CF/69, ART. 119, § 3º, “c”) – POSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL, SOB A ÉGIDE DA CARTA FEDERAL DE 1969, DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DISPOR, EM SEDE REGIMENTAL, SOBRE NORMAS DE DIREITO PROCESSUAL – RECEPÇÃO, PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988, DE TAIS PRECEITOS REGIMENTAIS COM FORÇA E EFICÁCIA DE LEI (RTJ 147/1010 – RTJ 151/278) – PLENA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO ART. 331 DO RISTF – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA NO APELO EXTREMO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    (...)



    – O Supremo Tribunal Federal, sob a égide da Carta Política de 1969 (art. 119, § 3º, “c”), dispunha de competência normativa primária para, em sede meramente regimental, formular normas de direito processual concernentes ao processo e ao julgamento dos feitos de sua competência originária ou recursal. Com a superveniência da Constituição de 1988, operou-se a recepção de tais preceitos regimentais, que passaram a ostentar força e eficácia de norma legal (RTJ 147/1010 – RTJ 151/278), revestindo-se, por isso mesmo, de plena legitimidade constitucional a exigência de pertinente confronto analítico entre os acórdãos postos em cotejo (RISTF, art. 331).



    – A inadmissibilidade dos embargos de divergência evidencia-se quando o acórdão impugnado sequer aprecia o mérito da questão suscitada no recurso extraordinário.



    (ARE 1047578 ED-AgR-ED-EDv-AgR, Relator: CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 30/11/2018 - grifei) 



    A previsão contida no acima referido artigo 230-B do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal constitui decorrência lógico-jurídica necessária do princípio acusatório, previsto nos art. 129, I, da Constituição da República, for força do qual as competências para o exercício das funções acusatória e de julgamento devem ser cometidas a órgãos distintos, sob pena de se eliminar a necessária imparcialidade que deve ser imanente ao exercício da jurisdição, vulnerando-se, em última análise, a garantia do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição Federal).



    Daí, inclusive, a impropriedade, data venia, do pleito ora veiculado como “ação penal por abuso de autoridade”.



    Revela-se mais adequado, além de consentâneo com o princípio acusatório, que petições da espécie sejam direcionadas, diretamente, à Procuradoria-Geral da República ou à autoridade policial, para que sejam inicialmente apreciadas, na hipótese de se imputar fatos que constituam crime a pessoa detentora do direito ao foro por prerrogativa de função. 



    Vale ressaltar que, na Pet nº 6.301/DF, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, foi adotada orientação nessa linha, ordenando-se, de plano, a baixa e o arquivamento dos autos de comunicação de crime apresentada pela Coligação Uma Só Manaus contra Alfredo Pereira do Nascimento e Marcelo Ramos Rodrigues, em estrita conformidade com a regra do art. 230-B, do Regimento Interno desta Corte. Vejamos:



    “DECISÃO: Trata-se de comunicação de crime, apresentada pela Coligação Majoritária por Uma Só Manaus, em desfavor de Alfredo Pereira do Nascimento e Marcelo Ramos Rodrigues. 



    Na forma do art. 230-B, do Regimento Interno, o Tribunal não processa comunicações de crime. 



    O requerente deverá oferecer sua notícia diretamente às autoridades competentes. 



    Ante o exposto, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” 



    Essa mesma compreensão foi firmada na Pet 10.292, julgada em 24 de maio do corrente ano, Relator o Ministro Dias Toffoli, em que se atribuiu ao Presidente do Senado o delito de prevaricação. Confira-se:



    “Em primeiro lugar, em caso de suposta prática de crime processável mediante ação penal pública, deve-se observar que a Procuradoria-Geral da República, detém, privativamente, a atribuição de promovê-la (art. 129, CF) perante esta Suprema Corte quando os supostos crimes traduzirem-se em “crimes comuns” alegadamente praticados pelo Presidente da República (art. 102, I, “b”, CRFB). 



    Em hipóteses como a presente, portanto, em respeito ao sistema acusatório e, notadamente, à titularidade da atribuição de representar por abertura de inquérito - exclusiva da PGR, na compreensão até hoje adotada por esta Corte, em casos que tais - não há como o Judiciário substituir a atividade ministerial exercendo juízo valorativo sobre fatos alegadamente criminosos, atribuição exclusiva do Parquet, reitera-se.



    Consideradas essas premissas, não há qualquer providência a ser adotada na seara judicial, na linha da compreensão plenária firmada por ocasião do julgamento da Petição nº 8806 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 27.10.2020, mutatis mutandis: 



    “NOTITIA CRIMINIS” – SUPOSTA PRÁTICA DE DELITO PERSEGUÍVEL MEDIANTE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – MONOPÓLIO CONSTITUCIONAL OUTORGADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO (CF, ART. 129, I) – FORMAÇÃO DA “OPINIO DELICTI” NAS AÇÕES PENAIS PÚBLICAS: JUÍZO PRIVATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EM FACE DE PROVOCAÇÃO DE TERCEIROS NOTICIANTES, PARA A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO, PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA E/OU PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, SEM O PRÉVIO REQUERIMENTO E INICIATIVA DO “PARQUET” – NECESSIDADE, PARA TANTO, DE PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRECEDENTES – MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” 



    (Pet 8806 AgR, Rel. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe-258 26.10.2020) 



    Em suma, os fatos narrados e suas eventuais provas devem ser apresentados perante a autoridade a quem compete investigar e representar por abertura de inquérito perante esta Suprema Corte e não diretamente aqui, por falecer ao Supremo Tribunal Federal - como ao Poder Judiciário em geral -, a atribuição de investigar e de acusar, típicas tarefas dos órgãos de persecução penal (consoante se retira dos artigos 102, I, “b”, art. 129, I, art. 144, § 1º, IV, todos da CRFB/88) sob pena de afronta ao princípio da imparcialidade judicial e ao sistema penal acusatório. 



    Ante o exposto, extingo o feito, nos termos do art. 21, IX e § 1º do RISTF.”



    (Pet nº 10.292/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgamento: 24/05/2022, publicação: 25/05/2022) 



    Saliento, ainda, nessa esteira, a orientação firmada nas Petições nº 10.489/DF, 10.188/DF e 9.967/DF, todas da relatoria do Ministro Dias Toffoli, bem assim precedente da Primeira Turma desta Corte, relatado pelo Ministro Luís Roberto Barroso: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. ILEGITIMIDADE PARA REQUERIMENTO DE ABERTURA DE INQUÉRITO. CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INVIABILIDADE DO RECURSO. 



    1. Tratando-se de crime de ação penal pública, possuem legitimidade para requerer a instauração de inquérito somente o Ministério Público, a autoridade policial ou o ofendido.



    2. Como qualquer cidadão, o agravante pode apresentar notícia referente a crime de ação penal pública diretamente ao Ministério Público ou à autoridade policial, mas não tem o direito de exigir seu processamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que, nos termos do art. 230-B de seu Regimento Interno, não processará comunicação de crime.



    3. A petição de agravo interno não impugnou os fundamentos da decisão agravada. Inadmissível o agravo, portanto, conforme orientação do STF. Precedentes.



    4. Agravo interno não conhecido.”



    (Pet 9255 AgR, assim ementada (Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 24.02.2021) 



    Por outro lado, os pedidos objetivando a revogação da medida cautelar de afastamento do Governador do Distrito Federal do exercício de suas funções, bem como a revogação das prisões determinadas no Inquérito nº 4.879/DF, equiparam-se, na substância, pelo seu teor, à postulação de concessão de ordens de habeas corpus em favor de terceiros.



    Tal pretensão encontra, porém, óbice na orientação jurisprudencial consolidada na Súmula 606 deste Supremo Tribunal Federal:



    “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso.” 



    Esta Corte firmou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado contra ato de ministro, de Turma ou do Plenário do Supremo. Ilustram esse entendimento o HC 145.060 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 146.650 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o HC 181.667 AgR, ministra Rosa Weber; o HC 189.984 AgR, ministro Celso de Mello; e o HC 186.383 AgR, ministro Edson Fachin, do qual extraio a ementa a seguir:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR.



    1. A teor da Súmula 606/STF, é inadmissível a impetração de writ contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno.



    2. Agravo regimental desprovido. 



    Além disso, a despeito da importância do habeas corpus para preservar os direitos e garantias das pessoas que sejam, ilegitimamente, constrangidas na sua liberdade de ir e vir, é preciso ressaltar que não há nos autos qualquer manifestação de interesse ou de ciência dos beneficiados pela postulação autorizando a defesa apresentada pelo ora requerente.



    Como se sabe, é possível a instauração desse processo de índole constitucional, mesmo quando ausente a outorga de mandato judicial (procuração), em razão da legitimidade universal inerente ao habeas corpus, o que possibilitaria a atuação do requerente em favor de pacientes que tenham sido ilegalmente constrangidos na sua liberdade de locomoção. 



    Ocorre que a legitimidade universal do habeas corpus deve ser vista de maneira subsidiária, sob o risco de prejuízo dos próprios pacientes, que podem se ver tolhidos na sua livre escolha da defesa técnica.



    Cabe destacar, nesse sentido, fragmento da recente decisão do Ministro Edson Fachin, nos autos do HC 202.332/DF, de que é Relator, ao enfrentar essa questão (com meus grifos):



    Nesse cenário, não se admite que essa legitimação universal interfira na conveniência e oportunidade da formalização da impetração, as quais se inserem no contexto da estratégia defensiva, quadrante no qual, por óbvio, deve ser prestigiada a atuação da defesa constituída. Afinal, a legitimação aberta é para prestigiar o direito à liberdade e não para, ainda que tangencialmente, prejudicar o exercício do múnus técnico da defesa. Em outras palavras, é da defesa técnica a prioritária escolha do “se” e do “quando” no que toca à submissão de determinada matéria ao Estado-Juiz.



     A legitimação universal, via de consequência, tem força subsidiária, sendo que, no caso presente writ, aparentemente, não há poderes outorgados ou conhecimento do paciente. 



    Ademais, algumas das medidas determinadas pelo Relator, Ministro ALEXANDRE DE MORAES, no referido inquérito já foram referendadas pelo Plenário Virtual desta Corte em julgamento finalizado no dia 11/01/2023, oportunidade em que fiquei parcialmente vencido, tendo, naquela oportunidade, me posicionado contrariamente ao afastamento do Governador do Distrito Federal de suas funções públicas e às prisões do ex-Secretário de Segurança Pública e do ex-Comandante da Polícia Militar do Distrito Federal.



    No que concerne às demais prisões, consignei no julgamento dos referendos das medidas cautelares penais (primeiro e segundo referendos – Plenário Virtual encerrado no dia 11/01/2023) e também, recentemente, por ocasião dos julgamentos dos Agravos Regimentais nos habeas corpus nºs. 224076, 224085 e 224136, ressalvas que considerei e ainda considero importantes para garantia dos direitos fundamentais assegurados às pessoas encarceradas.



    Em juízo inicial, segundo me parece, as prisões em larga escala, realizadas de forma indiscriminada, em razão dos fatos ocorridos no dia 08/01/2023, investigados no Inquérito nº 4.879, e a extensão temporal dos encarceramentos revelam-se preocupantes.



    Reitero sempre, tal como o fiz em voto que proferi no julgamento do Referendo das medidas determinadas no Inquérito 4.879/DF e nos votos proferidos no julgamento dos agravos regimentais acima referidos, meu total e veemente repúdio aos atos de vandalismo contra o patrimônio público, bem assim de desrespeito e afronta aos poderes constituídos, protagonizados por inúmeros participantes do movimento ocorrido na Praça dos Três Poderes no dia 08/01/2023.



    A Constituição Federal assegura o exercício do direito de reunião e de liberdade de manifestação, desde que de forma pacífica e nos locais abertos ao público (art. 5º, XVI), não tendo essa regra sido observada por aqueles que realizaram as invasões e depredações do patrimônio público e demais ilícitos criminais ocorridos no domingo do dia 08/01/2023.



    Por outro lado, as prisões em flagrante e a eventual conversão em prisões preventivas ou em medidas cautelares diversas da prisão exigem, necessariamente, a identificação precisa dos responsáveis pelos ilícitos criminais ocorridos no dia 08/01/2023 e a individualização de suas respectivas condutas, de modo a caracterizar o fumus comissi delicti, além da demonstração dos requisitos específicos para o deferimento da custódia cautelar.



    Ressaltei, ademais, que a prisão preventiva constitui sempre a ultima ratio, tornando-se necessário verificar sempre a possibilidade da adoção das medidas alternativas a que se refere o art. 319 do CPP, quando suficientes e adequadas para o caso e quando presente o fumus comissi delicti.



    As questões suscitadas pelo ora peticionante deverão ser verificadas, de forma criteriosa, por ocasião do julgamento pelo Plenário desta Corte das medidas determinadas no âmbito do referido Inquérito 4.879.



    Por fim, os requerimentos objetivando a expedição de ofícios ao Presidente do Senado, à Procuradoria-Geral da República e à Ordem dos Advogados do Brasil independem, por completo, de atuação jurisdicional desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, diante da manifesta inadmissibilidade dos pedidos formulados pelo requerente, julgo extinto o feito, nos termos do art. 21, § 1º, do RSTF, determinando, em consequência, a baixa e o arquivamento dos autos.



    Dê-se ciência da presente decisão ao eminente Ministro Alexandre de Moraes.



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 13 de março de 2023. 



Ministro NUNES MARQUES 



Relator